Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. FIANÇA. PRELIMINARES. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO PREJUDICADO. QUESTÃO DECIDIDA NA ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DÍVIDA ALUGUEL. DEMONSTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TÍTULO EXECUTIVO. HIGIDEZ. RECONHECIMENTO.
1. Julga-se prejudicado o pedido preliminar de indeferimento da justiça gratuita suscitado em contrarrazões quando a questão é decidida na fase e admissibilidade do recurso.
2. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
3. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).
4. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
5. O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabe ao executado ao opor embargos à execução (CPC, art. 333, inciso II).
6. Nos termos do art. 56 da Lei no 8.245/1991, vencido o prazo inicial estipulado no contrato, se o locatário não devolver o imóvel e nele permanecer, sem oposição do locador, por mais de 30 dias, presume-se que a locação foi prorrogada por prazo indeterminado, com consequente manutenção das obrigações contratuais assumidas no instrumento escrito, mesmo que esse não contenha previsão expressa a respeito.
7. Prorrogado o ajuste por tempo indeterminado, caberia aos fiadores manifestarem-se sobre a exoneração da fiança, conforme Lei no 8.245/1991, art. 40, X e CC, art. 835, o que não ocorreu.
8. A Súmula 656 do STJ determina que é válida a cláusula de prorrogação automática da fiança na renovação do contrato principal.
9. O contrato firmado pelas partes estabeleceu expressamente que a responsabilidade dos fiadores permaneceria até a efetiva e comprovada entrega do imóvel, cujo abandono somente foi verificado dois meses após o período cobrado na ação de execução.
10. Demonstradas a relação jurídica entre as partes, a inadimplência do locatário, bem como a prorrogação automática do contrato e da fiança, devem ser reconhecidas as obrigações assumidas pelo embargante, com consequente reconhecimento da higidez do título executado.
11. Pedido preliminar feito em contrarrazões de indeferimento da justiça gratuita prejudicado. Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade rejeitada. Preliminar de não conhecimento do pedido de efeito suspensivo acolhida. No mérito, recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.